Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. A responsabilização civil do estado fundada na teoria do risco é objetiva e independe da comprovação de culpa.
2. Configurada a responsabilidade, a existência de danos morais e o nexo de causalidade entre eles, a responsabilização civil por danos morais é medida que se impõe.
3. Ausentes a comprovação e extensão dos danos materiais vivenciados, incabível sua reparação.
4. Recurso parcialmente provido.